Tribunal: TJBA
Processo: 8003189-52.2024.8.05.0078
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003189-52.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, FAM E SUC, FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
CELIA MACEDO CARVALHO, JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PREVISÃO LEGAL DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PAGAMENTO LIMITADO A 30 (TRINTA) DIAS. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF E POR ESTE TRIBUNAL.
SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME.

Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de diferenças do terço constitucional de férias de servidor docente do Município de Euclides da Cunha.

A controvérsia reside na base de cálculo do adicional: se deve incidir sobre os 45 dias previstos na lei específica do magistério ou se deve ser limitado aos 30 dias da regra geral dos servidores estatutários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição atinge o fundo de direito ou apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação; e (ii) saber se o terço constitucional de férias deve incidir sobre a totalidade do período de repouso (45 dias) garantido por lei específica ao magistério municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas relações de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento, conforme a Súmula nº 85 do STJ.

Pelo Princípio da Especialidade, o Estatuto do Magistério (Lei Municipal nº 1.233/2008) prevalece sobre a regra geral, assegurando 45 dias de férias anuais aos docentes em regência de classe.

O terço constitucional é verba acessória que deve incidir sobre a remuneração relativa a todo o período de descanso efetivamente gozado pelo trabalhador, conforme tese fixada pelo STF em repercussão geral (RE 1.400.787/CE).

A tentativa da Administração de qualificar o período excedente como "recesso" para evitar o pagamento do adicional configura desvio de finalidade e enriquecimento ilícito do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e improcedente. Sentença confirmada em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

O adicional de 1/3 constitucional deve incidir sobre a totalidade do período de férias previsto em lei para a carreira do magistério municipal, sendo vedada a limitação a 30 dias mediante a desnaturação do período excedente como mero recesso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos nestes autos de
Remessa Necessária
, de n°
8003189-52.2024.8.05.0078
, em que figuram como Autora
LEDA MARIA MOURA SOARES
e como Réu
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE A REMESSA NECESSÁRIA
, mantendo integralmente a sentença.

Sala de Sessões, data da assinatura do sistema.